Tribunal: TJSP
Processo: 2192352-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONEXÃO COM AÇÃO CONDENATÓRIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS
Demonstrada a identidade na causa de pedir remota destes embargos à execução com a causa de pedir remota da ação condenatória ajuizada pela agravada, e evidenciado o risco de decisões judiciais contraditórias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONEXÃO COM AÇÃO CONDENATÓRIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS
Demonstrada a identidade na causa de pedir remota destes embargos à execução com a causa de pedir remota da ação condenatória ajuizada pela agravada, e evidenciado o risco de decisões judiciais contraditórias (prejudicialidade externa; CPC, art. 55, § 3o), é o caso de ser mantida a conexão reconhecida na r. Decisão agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192352-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIRELLI
COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA, é agravado FUTURA PNEUS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
VOTO 29841
AGRAVANTE: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
AGRAVADA: FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE
FREITAS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CONEXÃO
COM
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
IDENTIDADE
DE
CAUSA
DE
PEDIR
REMOTA
-
PREJUDICIALIDADE EXTERNA - RISCO DE DECISÕES
JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS
Demonstrada a identidade na causa de pedir remota destes
embargos à execução com a causa de pedir remota da ação
condenatória ajuizada pela agravada, e evidenciado o risco de
decisões judiciais contraditórias (prejudicialidade externa; CPC,
art. 55, § 3o), é o caso de ser mantida a conexão reconhecida na r.
Decisão agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. Decisão que declinou
da competência por vislumbrar conexão entre a ação de origem e a ação
tramitada nos autos de n. 1096177-73.2018.8.26.0100.
Argumentou, em suma, que não existe risco de decisões conflitantes
entre os embargos à execução (ação de origem) e a ação condenatória (suposta ação
conexa) movida pela embargante. Requereu efeito suspensivo.
Efeito suspensivo concedido (fls. 20/21).
Houve contrarrazões (fls. 27/34).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
Após intimada, a agravante manteve sua oposição ao julgamento
virtual (fls. 71).
É o relatório.
Preliminarmente, rejeito a alegação de não cabimento do agravo de
instrumento deduzida pela agravada. A taxatividade do rol do art. 1.015, do Código
de Processo Civil, foi mitigada pelo C. STJ (REsp n. 1.704.520/MT, Corte Especial,
Min. Nancy Andrighi, DJu 5.12.2018), exigindo-se apenas a demonstração de
urgência “decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”. É exatamente esse o caso. A discussão quanto à modificação da
competência do I. Juízo a quo (via conexão processual) é de atual relevância,
correndo sérios riscos de inutilidade caso se postergue a definição da questão até o
julgamento da apelação.
Por isso, conheço do recurso. Contudo, no mérito, julgo-o
desprovido.
O cerne da controvérsia devolvida por este agravo é a conexão
reconhecida pelo I. Juiz a quo, que, vislumbrando comunhão entre as causas de
pedir destes embargos à execução e da ação condenatória ajuizada pela
embargante/agravada (autos n. 1096177-73.2018.8.26.0100), verificou ser o caso de
declinar da competência, por prejudicialidade externa da ação condenatória.
E, de fato, possui razão.
Os embargos à execução se fundamentam em inadimplemento
contratual por parte da embargada/agravante (causa de pedir remota), o que
autorizaria a invocação da exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476; causa
de pedir próxima).
A ação condenatória, por sua vez, se sustenta, dentre outros
fundamentos, no mesmo fato, o inadimplemento contratual por parte da agravante

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192352-53.2020.8.26.0000
(causa de pedir remota).
Essa identidade na causa de pedir remota demanda, portanto, a reunião
dos processos para instrução e julgamento pelo mesmo Juízo. Caso contrário, há o
risco da hipotética situação: o inadimplemento ser reconhecido na ação
condenatória, porém, contraditoriamente, nos embargos à execução, não. É
essa hipótese que se pretende evitar reconhecendo a conexão.
A preocupação do legislador com essa desagradável situação de
contradição entre decisões judiciais (que, de certa forma, é uma violação à
isonomia) culminou na positivação do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. A
partir desse instituto, mesmo que não haja conexão, é possível a reunião de
processos que “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente”.
No caso, além de estar demonstrada a conexão pela presença
simultânea da mesma causa de pedir remota, a prejudicialidade externa
assegurada por esse dispositivo legal também foi explicitada. Portanto, acertada a
r. Decisão agravada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Decisão. Revogo o efeito suspensivo concedido, permitindo a redistribuição
determinada pelo I. Juízo a quo.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora